Tribunal: TJMT
Processo: 1006692-07.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006692-07.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO DO CARMO ALVES RIBEIRO - CPF: 160.282.441-04 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 787.002.051-68 (ADVOGADO), QUERINA DE ASSIS DA SILVA - CPF: 666.739.091-53 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1006692-07.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1006692-07.2026.8.11.0001

Recorrente
:
Luiz Alberto do Carmo Alves Ribeiro

Recorrida
: Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO “
QUANTUM”
INDENIZATÓRIO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo consumidor contra sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço em razão da suspensão indevida de serviço essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais diante do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ficou demonstrado o dano moral em razão da suspensão indevida do serviço.

A concessionária não apresentou prova capaz de justificar a licitude da suspensão, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

A responsabilidade objetiva do fornecedor foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 14 do CDC, sendo o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço essencial.

O valor inicialmente fixado a título de indenização por danos morais mostrou-se desproporcional frente aos transtornos experimentados, sendo razoável a majoração, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A cobrança indevida, seguida de suspensão de serviço essencial, enseja o dever de indenizar por danos morais.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com vistas à reparação do dano e à função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, VIII, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RI 1017403-41.2020.8.11.0003, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 10.07.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1006692-07.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1006692-07.2026.8.11.0001

Recorrente
:
Luiz Alberto do Carmo Alves Ribeiro

Recorrida
: Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Luiz Alberto do Carmo Alves Ribeiro

Ação:

Obrigações de fazer cumulada com indenização por danos morais e pedido liminar.

Origem
:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
.

Sentença
(Id. 373008890): julgou procedente o pedido inicial,
condenando a recorrente ao pagamento
de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização moral pela suspensão indevida de fornecimento de serviço essencial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 373008891)
:

requer a reforma da sentença para que seja majorada a quantia fixada a título de danos morais.

Contrarrazões (Id.
373008903)
:

pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1006692-07.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1006692-07.2026.8.11.0001

Recorrente
:
Luiz Alberto do Carmo Alves Ribeiro

Recorrida
: Águas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Água e Esgoto

VOTO

Colendos Pares;

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor é titular da unidade consumidora vinculada à matrícula nº 76792-1 junto à concessionária Águas Cuiabá S.A. e que, após obter sentença favorável no processo nº 1018681-78.2024.8.11.0001, a qual reconheceu a irregularidade de determinadas cobranças, determinou o refaturamento das faturas impugnadas pela média de consumo e confirmou tutela de urgência impedindo a interrupção do fornecimento de água, a concessionária emitiu nova fatura no valor de R$ 258,06 (duzentos e cinquenta e oito reais e seis centavos), a qual o autor reputa incompatível com o comando judicial.

Sustenta o autor que, embora a sentença anterior tenha afastado a exigibilidade das cobranças nos moldes praticados pela concessionária, a requerida desconsiderou os parâmetros fixados judicialmente e promoveu a suspensão do fornecimento de água com fundamento na referida fatura, privando-o de serviço público essencial e, segundo a inicial, utilizando a cobrança como meio de compelir o pagamento de valor que entende inexigível.

Para corroborar suas alegações, o autor juntou aos autos cópia da sentença proferida na demanda anterior, histórico de faturamento, faturas.

Diante da alegada ilegalidade da cobrança e da suspensão do abastecimento de água, o autor ajuizou a presente ação, pleiteando o restabelecimento do serviço, a declaração de inexistência do débito que ensejou a suspensão e o refaturamento das cobranças conforme os critérios fixados na sentença anterior com a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

A concessionária, por sua vez, apresentou contestação sustentando, em síntese, a regularidade das cobranças e da suspensão do fornecimento, defendendo que o débito que motivou o corte não estaria abrangido pela sentença proferida no processo anterior, razão pela qual a interrupção do serviço teria ocorrido no exercício regular de seu direito.

Todavia, razão não acompanha a recorrida.

Conforme bem consignado na sentença de primeiro grau:

“No mérito, a controvérsia reside na legalidade da fatura de Id. 222541796. Da análise do documento, observa-se que o consumo mensal lançado (R$ 52,86 de água e R$ 47,57 de esgoto) não destoa da normalidade, sendo o valor total majorado em razão da inclusão de “Multa-Fatura” referente aos meses de 08/2023 e 09/2023. Ocorre que a sentença transitada em julgado proferida nos autos nº 1018681-78.2024.8.11.0001, cuja existência foi comprovada pelo autor (Id. 222541794), determinou o refaturamento das faturas dos meses de junho, julho e dezembro de 2023, não abrangendo, portanto, os meses de agosto e setembro de 2023. Assim, embora não se possa afirmar descumprimento direto da ordem judicial proferida naquele feito, remanesce a necessidade de exame autônomo da legitimidade da cobrança das multas ora impugnadas, porquanto incidentes sobre competências não alcançadas pela coisa julgada formada no processo anteriormente mencionado.

Ressalte-se, ademais, que, embora a cobrança ora questionada não configure violação à sentença transitada em julgado proferida naqueles autos, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem, a causa e a regularidade da multa lançada em relação aos meses de agosto e setembro de 2023. Não foram apresentados elementos aptos a demonstrar o fato gerador da penalidade, tampouco a justificativa legal ou contratual para sua incidência, o que impede o reconhecimento da legitimidade da cobrança. Desse modo, ausente comprovação mínima da origem do encargo exigido, impõe-se o reconhecimento de sua inexigibilidade.

A tese defensiva de exercício regular de direito não se sustenta. Ainda que a multa cobrada na fatura impugnada não decorra de descumprimento da sentença transitada em julgado proferida nos autos nº 1018681-78.2024.8.11.0001, a requerida não comprovou a origem e a regularidade do encargo lançado em relação aos meses de agosto e setembro de 2023. Além disso, a suspensão do fornecimento de água não pode ser utilizada como meio coercitivo para cobrança de débito pretérito, sobretudo quando incidente sobre valores cuja higidez não foi devidamente demonstrada pela concessionária. Tratando-se de serviço público essencial, a interrupção do abastecimento somente se legitima em hipóteses estritamente autorizadas, não se prestando à cobrança de débitos antigos”.

Frise-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os artigos 6º, 14 e 22, que impõem ao fornecedor a prestação adequada, eficiente e contínua de serviço público essencial, bem como estabelecem sua responsabilidade objetiva pelos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALTO CONSUMO. IRREGULARIDADE DA LEITURA. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DE FATURA. MÉDIA MESES ANTERIORES. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Havendo contestação ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2- Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, o refaturamento
. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e, 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1024787-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - REJEITADA - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR A MÉDIA MENSAL - FATURAS CONTESTADAS EM SEDE ADMINISTRATIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - REGULARIDADE DA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA PELA CONCESSIONÁRIA – CORTE INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DA FATURA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MANTIDA – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95. 2-
Na hipótese, a cobrança indevida e a tentativa frustrada do recorrido em solucionar a questão na esfera administrativa, bem como o corte indevido no fornecimento de água, tipificam o ato ilícito e ensejam o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano moral se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4 - Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5- Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de água, a revisão da fatura e a declaração de inexistência dos débitos, são medidas que se impõe. 6- O reclamante faz jus a devolução do valor indevidamente pago, conforme determinado em sentença. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1044986-70.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Portanto, devida é a indenização à parte consumidora, tendo em vista que permaneceu sem o fornecimento de serviço essencial, fato que

trouxe desconforto, aflição e transtornos a recorrente e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cuja majoração ora se discute, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinado a recompor os prejuízos morais dos consumidores, está em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores é razoável a estipulação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
mantendo a sentença proferida nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026